Tribunal: TJSP
Processo: 1016667-27.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóveis de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência.

Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre eventuais oscilações da rede elétrica e os danos apresentados – Danos, outrossim, que não

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóveis de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência.

Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre eventuais oscilações da rede elétrica e os danos apresentados – Danos, outrossim, que não restaram adequadamente comprovados, seja pela singeleza dos documentos apresentados, seja em virtude da não apresentação dos salvados, de modo a impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Recurso improvido.